Tribunal: TJSP
Processo: 2045988-44.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
r no 03/2022 – Projeto já votado e aprovado – Conversão na Lei Complementar Estadual no 1.374, de 30 de março de 2022 – Impossibilidade, então, de controle preventivo pela via eleita – Caso, em tese, de ação direta – Perda do objeto da impetração, por evidenciada carência superveniente de seu objeto – Extinção do processo sem julgamento de mérito – Ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2045988-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração em face da tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar no 03/2022 – Projeto já votado e aprovado – Conversão na Lei Complementar Estadual no 1.374, de 30 de março de 2022 – Impossibilidade, então, de controle preventivo pela via eleita – Caso, em tese, de ação direta – Perda do objeto da impetração, por evidenciada carência superveniente

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração em face da tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar no 03/2022 – Projeto já votado e aprovado – Conversão na Lei Complementar Estadual no 1.374, de 30 de março de 2022 – Impossibilidade, então, de controle preventivo pela via eleita – Caso, em tese, de ação direta – Perda do objeto da impetração, por evidenciada carência superveniente de seu objeto – Extinção do processo sem julgamento de mérito – Ordem denegada.